Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004250-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS CIARINI - CPF: 301.852.039-49 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA CIARINI - CPF: 016.144.471-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HIPER MERCADO GOTARDO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
LUIZ CARLOS CIARINI
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado eis que “
está embasado unicamente na fundamentação de que a reforma da decisão pretendida, vai atingir apenas e tão somente direito pessoal do devedor, sem surtir efeito no que diz respeito ao recebimento do crédito, mencionando apenas a restrição da CNH e passaporte
”.

Cita que “
restou analisado apenas o pedido relativo às medidas atípicas de restrição da CNH e passaporte [...] nada mencionando acerca do pedido de bloqueio de cartão de crédito e contas bancárias, medidas estas que, assim como as demais, não violam o direito pessoal do devedor
”.

Diante do exposto, considerando que o acórdão recorrido deixou de analisar e pronunciar-se especificamente acerca das outras medidas atípicas pleiteadas, opôs os presentes embargos.

A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de vícios no acórdão recorrido, “
visto que esse o Colendo Tribunal debateu o tema com bastante acuidade, restando clara as fundamentações utilizadas para desprover o recurso de Agravo de Instrumento
”, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Hiper Mercado Gotardo em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de Luiz Carlos Ciarini, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório. 2. Hipótese em análise na qual as medidas pleiteadas pela agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Defende a embargante a existência de omissão no acórdão recorrido no que tange ao pedido relativo às medidas atípicas de bloqueio de cartão de crédito e contas bancárias.

Analisando detidamente os autos, tem-se que, apesar de não mencionar pontualmente acerca de bloqueio de cartão de crédito e contas bancárias, fundamento de forma suficiente os motivos que levaram ao desprovimento do recurso, prolatando que “
no caso em tela, tem-se que as medidas atípicas, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à dignidade do agravado bem como, às garantias individuais constitucionalmente protegidas
”.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Assim, considerando que a medida executiva atípica de suspensão da CNH e passaporte bom como bloqueio de cartões de crédito e contas bancárias são inúteis para a satisfação do crédito, tem-se que deve ser mantida a decisão recorrida.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissão e contradição como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023